Tribunal: TJBA
Processo: 8065262-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065262-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CARLOS COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que não conheceu de apelação anteriormente manejada em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARLOS COSTA DE JESUS em ação revisional de contrato bancário. A decisão agravada reconheceu a deserção do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal. O agravante, todavia, limitou-se a reiterar fundamentos de mérito já expendidos na apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de agravo interno cujas razões não impugnam, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, especialmente quando esta se fundou na ausência de comprovação do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade, que exige correlação lógica entre a decisão recorrida e os argumentos recursais.

A decisão agravada não conheceu da apelação por ausência de comprovação do preparo recursal, em razão da não juntada do comprovante de pagamento das custas dentro do prazo legal, mesmo após intimação expressa.

O agravante, ao invés de impugnar a deserção, limitou-se a repetir argumentos de mérito relativos à validade do contrato, à regularidade da prestação de serviços bancários e à improcedência das condenações, sem qualquer enfrentamento do fundamento técnico que embasou a decisão agravada.

A ausência de impugnação específica configura vício formal do recurso e atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, ensejando o não conhecimento do agravo interno.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida implica violação à dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sanada mesmo após intimação, configura causa de deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A reiteração de argumentos meritórios desconectados da matéria processual preclusa não supre os vícios formais do recurso e não enseja o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º; 1.021, §1º; 1.022; 1.024, §2º; 1.026, §2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022.
STJ, AgInt no REsp 1.921.359/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023.
STJ, AgInt no AREsp 2135541/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 06.03.2023, DJe 15.03.2023.
TJ-CE, AGT 0111925-29.2018.8.06.0001, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara Direito Público, j. 06.03.2023.
TJ-SP, AC 1007827-88.2018.8.26.0010, Rel. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022.
TJ-BA, APL 0006116-03.2012.805.0126, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 28.01.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065262-34.2023.8.05.0001, em que figuram como
agravan
te BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como a
gravado
CARLOS COSTA DE JESUS.

Acordam
os magistrados integrantes da quinta câmara cível do estado da bahia,
por unanimidade
, em

N
ÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02